Tribunal: TJBA
Processo: 8048897-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048897-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSCAR GERALDO DE ALMEIDA NETTO Advogado(s): JOAB GOMES DE ANDRADE FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA POLICIA CIVIL. CANDIDATO QUE CONCORRE AO CARGO DE PERITO TÉCNICO E PERITO MÉDICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME EDITAL SAEB Nº 04/202. EXIGÊNCIA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). DESNECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA EXIGÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PERITO TÉCNICO. NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DESARRAZOABILIDADE. E DESPROPORCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. CONTROLE DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - A exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil da Bahia, prevista no Edital SAEB nº 04/2022, deve ser submetida à análise de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os princípios que regem a Administração Pública, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal. II - As funções atribuídas ao cargo de Perito Técnico, conforme delineadas no Anexo III do edital e no art. 53 da Lei Estadual nº 11.370/2009, revelam caráter preponderantemente técnico-operacional, sem exigência de esforço físico relevante, voltadas ao apoio em perícias, identificação criminal, elaboração de relatórios técnicos, trabalhos laboratoriais e atividades papiloscópicas. III - A imposição de exame físico padronizado, voltado a avaliar capacidades atléticas genéricas (corrida, flexão, barra fixa), desvincula-se das reais exigências do cargo, caracterizando-se como medida desproporcional e irrazoável, violadora dos princípios da finalidade, eficiência e isonomia. IV - O controle judicial da legalidade do ato administrativo se impõe quando este se afasta da finalidade normativa e do perfil funcional específico, especialmente quando o edital impõe exigência incompatível com o exercício das atribuições inerentes ao cargo disputado. Precedentes deste órgão Julgador transcrito no Corpo do Voto Condutor. V - Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do certame, independentemente da realização do Teste de Aptidão Física (TAF), inclusive com direito à nomeação e posse, caso aprovado nas demais fases. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8048897-68.2024.8.05.0000 impetrado por OSCAR GERALDO DE ALMEIDA NETTO, contra ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)